Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DIREITO PECUNIÁRIO NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme previsto no Decreto-lei no 2.317/1986, em seu artigo 9o, para o pagamento da gratificação natalina (13o salário) aos militares do Distrito Federal, entende-se como remuneração tanto o vencimento ou soldo quanto às vantagens de caráter permanente.

2. A luz do que dispõe a Lei no 10.486/2002, o auxílio-moradia e o auxílio-alimentação não integram a remuneração dos militares do Distrito Federal, por se tratar de direito pecuniário de natureza indenizatória, a qual se destina a custear gastos específicos do militar.

3. O artigo 3o da Lei no 10.486/2002 define a natureza temporária dos auxílios, os quais, por se tratarem de um direito pecuniário mensal e não uma parcela permanente, não podem compor a base de cálculo da gratificação de natal (13o salário).

4. Apelação conhecida e desprovida.